Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-27.2017.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000559-27.2017.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

APELADO: SONIA DA COSTA SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. HOSPITAL PÚBLICO. LEI DO ACOMPANHANTE. VIOLAÇÃO DO DIREITO DA PARTURIENTE E DO PAI DE ACOMPANHAR O PARTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, pelo Município de Macaúbas e pelos autores, contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais. A condenação decorreu da violação do direito da autora de ter um acompanhante de sua escolha durante o parto em hospital da rede pública, bem como do impedimento de que o pai assistisse ao nascimento do filho. O recurso do Município visa à reforma da sentença para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização. O recurso adesivo dos autores pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a recusa do hospital público em permitir a presença do acompanhante escolhido pela parturiente, em violação à Lei nº 11.108/2005, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado para cada autor, é proporcional e razoável ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito da parturiente à presença de um acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, assegurado pelo art. 19-J da Lei nº 8.080/1990 (incluído pela Lei nº 11.108/2005), é norma de caráter cogente, impondo um dever ao serviço de saúde.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A violação do direito legalmente assegurado configura ato ilícito e falha na prestação do serviço público de saúde, ensejando um dano moral
in re ipsa
, que decorre da própria conduta ofensiva e da frustração imposta aos pais em momento de extrema importância e vulnerabilidade.

A fixação do
quantum
indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta.

A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se insuficiente para compensar a angústia e a frustração dos autores, privados de compartilhar uma experiência única e irrepetível. A majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um mostra-se mais adequada à gravidade da lesão aos direitos da personalidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Recurso Adesivo conhecido e provido em parte.
Tese(s) de julgamento: 1. A recusa de hospital da rede pública em permitir a presença de acompanhante escolhido pela parturiente durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, em desacordo com a Lei nº 11.108/2005, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, gerando dano moral in re ipsa e o dever de indenizar tanto a mãe quanto o acompanhante impedido. 2. A indenização por danos morais decorrente da violação ao direito de acompanhante no parto deve ser fixada em montante que compense o abalo sofrido e atenda ao caráter pedagógico da medida, considerando a singularidade e a irrepetibilidade do momento do nascimento.
Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º. Lei nº 8.080/1990, art. 19-J (com redação dada pela Lei nº 11.108/2005).
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 54 do STJ; Súmula nº 362 do STJ; TJ-GO, Recurso Inominado nº 5467235-48.2020.8.09.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8000559-27.2017.8.05.0156, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE MACAÚBAS e como Apelados/Recorrentes Adesivos SONIA DA COSTA SANTANA e ARLINDO SOUSA RODRIGUES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
do Município e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
dos autores, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01